Tribunal: TJSP
Processo: 1016606-37.2020.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que os embargos são intempestivos, sendo certo que as questões de ordem pública devem ser ventiladas nos próprios autos da execução, sem a possibilidade de se conceber alegada fungibilidade que, por vias oblíquas, busca tão somente a reabertura de um prazo

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que os embargos são intempestivos, sendo certo que as questões de ordem pública devem ser ventiladas nos próprios autos da execução, sem a possibilidade de se conceber alegada fungibilidade que, por vias oblíquas, busca tão somente a reabertura de um prazo que já precluiu.
2. Embargos rejeitados.